Tribunal: TJMT
Processo: 1009010-60.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009010-60.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIAS DA SILVA SANTIAGO - CPF: 075.507.141-77 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. SISTEMA PIX. DIRETÓRIO DE IDENTIFICADORES DE CONTAS TRANSACIONAIS (DICT). MARCAÇÃO DE "CHAVE SUSPEITA". AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição de pagamento à exclusão de alerta de fraude vinculado à chave PIX da parte reclamante e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção indevida de mensagem de "chave suspeita" visualizada por terceiros pagadores, sem que a recorrente comprovasse a efetiva ocorrência de fraude ou investigação formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor mediante a Teoria Finalista Mitigada; (
ii
) a legalidade da manutenção de alerta de fraude em chave PIX no sistema DICT sem a comprovação de justa causa; e (
iii
) a configuração do dano moral pela exposição vexatória do CPF do consumidor e a proporcionalidade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações com instituições financeiras, sendo aplicada a Teoria Finalista Mitigada em razão da vulnerabilidade técnica e jurídica do usuário frente à plataforma de pagamentos eletrônicos.

4.
Conquanto seja legítimo o bloqueio preventivo por segurança, a manutenção de marcação de "suspeita de fraude" no sistema DICT sem prova robusta da irregularidade constitui falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do fornecedor.

5.
A exibição de mensagem de "chave suspeita" a terceiros pagadores atinge a honra objetiva e a credibilidade profissional do consumidor, configurando dano moral. O valor indenizatório de R$ 3.000,00 mostra-se adequado à gravidade da ofensa, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A inserção e manutenção de alerta de fraude ou suspeita em chave PIX no sistema DICT exige a demonstração de justa causa pela instituição financeira. 2. A falha no dever de comprovar a irregularidade, resultando em exposição vexatória do consumidor perante terceiros, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (CDC),
arts
. 6º, VIII e 14; Lei nº 10.406/2002 (CC), art. 944; Súmulas nº 297 e nº 479 do STJ; Resolução BCB nº 1/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.05.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 253.665/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 17.12.2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1009010-60.2026.8.11.0001

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
.

Recorrido
: JOSIAS DA SILVA SANTIAGO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSIAS DA SILVA SANTIAGO ajuizou reclamação em face de STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Noticiou que: a) ao fornecer sua chave PIX (CPF), vinculada à conta que mantém com a
parte
r
eclamada
, para um cliente efetuar um pagamento, foi surpreendido com a informação de que, no aplicativo do banco pagador (
PicPay
), era exibida uma mensagem de "Alerta de chave suspeita", associando seu nome a atividades fraudulentas; b) a situação causou-lhe constrangimento e prejuízo profissional, maculando sua honra e credibilidade, e, apesar de ter tentado solucionar a questão administrativamente com a
parte
r
eclamada
, não obteve sucesso. Requereu: a) a declaração de inexistência de conduta fraudulenta de sua parte, com a remoção da anotação em qualquer sistema; b) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a)
a
parte
r
eclamada
não comprovou a existência de qualquer conduta fraudulenta praticada pel
a parte

reclamante
que justificasse a marcação de "suspeita de fraude", configurando falha na prestação do serviço;
b
) a manutenção indevida do alerta, expondo o nome d
a parte reclamante
como suspeito de fraude perante terceiros, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in
re

ipsa
. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
determinar
que a
parte
r
eclamada
exclua a anotação de fraude vinculada à chave PIX d
a parte reclamante
; b)
condenar
a
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a relação jurídica é de insumo, não de consumo, devendo ser aplicada a legislação civil, e não o CDC; b) não houve ato ilícito, pois agiu no exercício regular de direito e em cumprimento de dever legal, seguindo as normas de segurança do BACEN (DICT) para prevenção de fraudes, sendo a marcação resultado de análise interna e de dados compartilhados por outras instituições; c) não há dano moral indenizável, pois a anotação não tem publicidade externa e
a parte reclamante
não comprovou qualquer abalo concreto à sua honra, não se tratando de dano
in
re

ipsa
; d) subsidiariamente, o valor da indenização é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) alternativamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a conduta da
parte
r
eclamada
foi abusiva e negligente, pois promoveu o alerta sem comunicação prévia e sem apresentar justificativa plausível; b) o encerramento unilateral e imotivado de conta (embora o caso seja de alerta em chave PIX) é vedado e gera dano moral.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

No presente caso, embora a recorrente sustente que a parte reclamante utiliza o serviço para incrementar atividade profissional, a vulnerabilidade técnica e jurídica do consumidor frente a uma grande plataforma de pagamentos eletrônicos é evidente. Essa condição autoriza a aplicação da Teoria Finalista Mitigada para proteger a parte mais fraca da relação contratual.

Dessa forma, a lide deve ser julgada sob o prisma das normas consumeristas, incluindo a inversão do ônus da prova em favor do autor, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Bloqueio de conta corrente e alertas de segurança.

É legítimo que a instituição financeira realize bloqueios provisórios na conta de seus clientes para apurar suspeitas de fraude, evitar acessos indevidos ou atualizar dados cadastrais, conforme resoluções do Banco Central. O Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT) funciona como um mecanismo de segurança para o registro de notificações de infração, conforme a Resolução BCB nº 1/2020.

Todavia, a
parte
recorrente não comprovou a justa causa para a manutenção do alerta de fraude que rotulou o consumidor perante terceiros. A
parte
r
eclamada
limitou-se a invocar o sistema DICT como escudo, mas não apresentou prova concreta de qualquer conduta ilícita praticada pel
a parte

reclamante
ou investigação formal que justificasse a pecha de fraudador.

Ademais, conforme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula 479:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Assim, a manutenção de um alerta de "suspeita de fraude" sem prova robusta de irregularidade configura falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), pois expõe o consumidor a situação vexatória e limita sua capacidade transacional.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

Nesse sentido:

"Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)." (STJ, REsp 1807242/RS).

No caso concreto, o dano moral é evidente. A exposição do nome d
a parte

reclamante
como "suspeito de golpe/fraude" para terceiros que tentam realizar pagamentos atinge diretamente sua honra e credibilidade profissional, gerando constrangimento e desconfiança que superam os contratempos comuns da vida em sociedade.

Portanto, configurada a conduta ilícita e o dano extrapatrimonial, é devida a indenização.

Quantificação dos danos morais.

Quanto a fixação do
quantum
indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil.

Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC).

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado na sentença mostra-se adequado à gravidade da ofensa e está em consonância com os precedentes desta Turma Recursal para casos similares de atribuição indevida de fraude.

Dessa forma, o montante deve ser mantido, pois atende ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem acarretar enriquecimento sem causa.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, para evitar a fixação de verba honorária irrisória.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026